Tribunal: TCU
Processo: 006.902/1999-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Prestação de contas da Companhia Docas do Estado de São Paulo (Codesp) relativas ao exercício de 1998, de 1 de janeiro de 1998 a 31 de dezembro de 1998.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de prestação de contas anual da Companhia Docas do Estado de São Paulo (Codesp), exercício de 2002; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. retirar o sobrestamento dos autos, nos termos do art. 157 do Regimento Interno/TCU; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 17, e 23, inciso I, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 207 e seu parágrafo único do Regimento Interno, julgar regulares as contas, expedindo-se quitação plena aos Srs. Frederico Victor Moreira Bussinger; Cláudio de Araújo Faria; Murilo Marques Barbosa; Norival da Silva; Nelson Oly Varella; Oscar da Cunha Pinheiro; Marcos Antônio Lima das Neves; Antônio Gentil Neto; Fernando Victor Castanheira de Carvalho; José Guimarães Barreiros; André Luiz Marques Canoilas; Sérgio Luiz Menna; Benjamin Gallotti Beserra; Fernando Antônio Carvalho Baldiotti; Laerte Martins; Osmar de Castro Donato; Rubens da Silva; Milton Vila Silva; e Marcos Reginaldo Panariello; 9.3. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b" da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19, parágrafo único, e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso II, do Regimento Interno, julgar irregulares as contas do Sr. Paulo Fernandes do Carmo; 9.4. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, do Regimento Interno, julgar irregulares as contas dos Srs. Marcelo de Azeredo; Arnaldo de Oliveira Barreto; Márcio Silveira Bueno; Francisco José Baraçal Prado; e José Araújo Costa, condenando-os, em solidariedade, com a empresa Spartacus Comércio e Serviços Ltda., ao pagamento das importâncias abaixo especificadas, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento do débito especificado a seguir aos cofres da Codesp, atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora, calculados a contar das datas indicadas até o dia do efetivo recolhimento do débito, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, os valores já ressarcidos: VALOR ORIGINAL (Reais) DATA DA OCORRÊNCIA 3.634.627,98 14/8/2000 Valor atualizado até 7/7/2017 - R$10.554.959,65 9.5. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.5.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado pelos responsáveis, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.5.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.6. dar ciência à Codesp sobre as seguintes irregularidades: 9.6.1. o pagamento de juros de mora e multas sobre recolhimento de encargos sociais em atraso (folha de pagamento, ações trabalhistas e rescisões contratuais), verificado nestes autos, implica em despesas extras e desnecessárias aos cofres da empresa, o que afronta os princípios da eficiência e economicidade; 9.6.2. a contratação de serviços advocatícios com o Escritório Benjamin Galotti Bezerra e Advogados Associados por inexigibilidade de licitação, sem restringir sua aplicação aos casos em que se comprovem a notória especialização e a singularidade do objeto, verificado nestes autos, afronta o art. 25 da Lei 8.666/1993 e o entendimento preconizado pelo voto do Ministro José Jorge no Acórdão 3924/2012-TCU-Segunda Câmara ; 9.7. dar ciência desta deliberação aos responsáveis, à Codesp e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de São Paulo, para as providências que entender cabíveis, consoante previsto no art. 209, § 7o, do RI/TCU.